Tribunal: TJPA
Processo: 0803849-60.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803849-60.2019.8.14.0051

APELANTE: VERA LUCIA DE ALMEIDA PIMENTEL

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
IN CASU
. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VERA LÚCIA DE ALMEIDA PIMENTEL
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida em face de
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3750022):

“Assim, tendo sido a presente demanda ajuizada em 30/04/2019, transcorreu prazo superior aos cinco anos previstos no art. 27 do CDC, que tinha como termo a data de 18/09/2014, restando a pretensão fulminada pela prescrição.

IV - DISPOSITIVO

Em face do exposto, reconheço da prejudicial de mérito alegada pela requerente e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição.

CONDENO a requerente em custas processuais, ficando sob condição suspensiva a sua exigibilidade, ante a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Sem sucumbências, em razão do princípio da causalidade.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 3750024), alegando em síntese, que não ocorreu a prescrição acolhida pelo juízo
a quo
, tendo em vista que a consumidora somente tomou conhecimento do empréstimo fraudulento em 2019, portanto, sendo este o termo inicial do prazo prescricional. Assim, como a ação foi ajuizada em 2019, não haveria que se falar em ocorrência da prescrição.

Portanto, requer ao final o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença vergastada, rechaçando-se a alegação de prescrição, para ao final julgar procedentes os pedidos da exordial.

Devidamente intimada, a parte ré/apelada apresentou Contrarrazões recursais, postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida, sob o argumento de que houve sim prescrição
in casu
, vez que o último desconto ocorreu em 17/09/2009, quase 10 anos antes do ajuizamento da ação, em 30/04/2019, sendo este o correto termo inicial do prazo prescricional (Num. 3750029).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser a parte apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1.048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Antes de enfrentar as demais teses levantadas pela parte recorrente, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Cinge-se a controvérsia recursal, em analisar se houve o alegado desacerto na sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição
in casu
, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

Observa-se no caso vertente, que a apelante alega em exordial ser beneficiária de aposentadoria junto a Previdência Social – INSS, sendo no ano de 2019, surpreendida por um empréstimo que alega não ter contratado, proveniente do Contrato n.º 171365802, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), em 36 parcelas de R$ 23,82 (vinte e três reais e oitenta e dois centavos), com início em 08/2007 e fim em 08/2010, contudo, alega ainda que o contrato teria sido excluído após descontadas 26 parcelas, em 10/2009.

Segundo a apelante, o termo inicial do prazo prescricional incidente à hipótese é a data em que teve conhecimento sobre a averbação do mútuo em seu benefício previdenciário (2019), e não o vencimento da última parcela da dívida (2010), ou o último desconto realizado (2009).

Sem razão. Explico.

De acordo com a jurisprudência sedimentada no STJ, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 27, do CDC, cujo termo inicial corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da parte autora.

A propósito, os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. CONTAGEM DO TERMO A QUO A PARTIR DO ÚLTIMO PAGAMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE LOCAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1409321/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp 1418796/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o Tribunal de origem entendeu sendo a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante, o que está em harmonia com o posicionamento do STJ sobre o tema: nas hipóteses de ação de repetição de indébito, ‘o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento’
( AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado acerca da ocorrência da prescrição seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, vedado nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1372834/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Nessa mesma linha, é o entendimento da jurisprudência pátria:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INDÍGENA E/OU ANALFABETO. PRAZO PRESCRICIONAL E RESPECTIVO TERMO INICIAL. ADMISSÃO DO INCIDENTE. ARTIGOS 976 E 977 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE FIXADA:
‘O prazo prescricional das pretensões de declaração de inexistência de empréstimo consignado c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, embasadas na contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome de indígena ou analfabeto é quinquenal (art. 27 do CDC) e o seu marco inicial é a data do vencimento da última parcela’.
JULGAMENTO DOS RECURSOS AFETADOS (I) APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000630- 62.2017.16.0059. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. (II) APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000952- 23.2017.8.16.0111. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. 59.2016.8.16.0104. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (III) APELAÇÃO CÍVEL 0003624-59.2016.8.16.0104. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - Seção Cível Ordinária - IRDR - 1746707-5 - Curitiba - Rel.: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Vitor Roberto Silva - Por maioria - J. 29/11/2019).

DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de

Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, para, no mérito, negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-CE - AC: 00003595720198060028 Acaraú, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023).

No caso, o desconto da última parcela relativa ao contrato em discussão ocorreu em
17/09/2009
, de modo que, quando do ajuizamento da ação em
30/04/2019
, já havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Logo, configurada a prescrição, deve ser mantida a sentença exarada pelo juízo
a quo
.

Nessa mesma linha, é o entendimento desta E. Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data do último desconto do empréstimo consignado realizado na conta do benefício previdenciário da parte autora. Precedentes do STJ.
2. In casu, o último desconto relativo ao contrato questionado ocorreu em Agosto/2014 e este seria o termo inicial para fins de prescrição, que, contando-se cinco anos, encerraria em Agosto/2019. No entanto, a demanda somente foi interposta em Maio/2020, evidenciando a perda do direito de ação. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800383-50.2020.8.14.0107, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO COM BASE NO PRAZO TRIENAL. EQUÍVOCO. REGRA DO ART. 27 DO CDC. PRAZO QUINQUENAL. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO. SENTENÇA EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário realizado, segundo a Autora/Apelante, fraudulosamente pela instituição bancária ré. Sendo assim, não pairam dúvidas de que de que aplicável o art. 27 do CDC.
II - No que pertine ao início da contagem do prazo quinquenal, o STJ já manifestou seu entendimento no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao empréstimo consignado.
III - Mister destacar que o contrato discutido no presente feito fora assinado em 06.08.2015 e a presente ação proposta em 13 de janeiro de 2020, ou seja, dentro do prazo previsto por lei. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803322-03.2020.8.14.0301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada, nos termos da fundamentação alhures.

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, majoro-os para o importe de 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Contudo, mantenho a condição suspensiva a sua exigibilidade, ante a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2024